Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-90.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 361.532.491-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MURILO LUIZ DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM.º Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”, ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., considerando ter a parte autora, mesmo intimada para cumprir a determinação de emenda à inicial com documentos necessários à ação, quedou-se inerte, assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, o Juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito. (Id. 137266670)

O autor sustenta que “
apresentou todos os documentos indispensáveis para propositura da ação”, e, que além disso, “o CNJ em processo administrativo de nº 0001464- 74.2009.2.00.0000, decidiu que não se pode cercear o acesso a justiça, pois o custo despendido com o Instrumento Público feito em cartório (o que chega a custar até R$ 150,00) torna dispendioso para o cidadão comum, impedindo e embaraçando a pertinente perseguição aos seus sagrados direitos”, portanto, a procuração assinada por pessoal analfabeta vem acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei.

Discorre que
inexiste nos autos “qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença anormal sem resolução de mérito no momento da distribuição da ação, ainda mais em se tratando de demanda meramente declaratória, cujo objetivo é declarar a existência válida ou não do suposto contrato de empréstimo consignado com o seu efetivo cumprimento, por estas razões apontadas é que não há motivos para almejar a extinção prematura do processo sem análise do mérito”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido que os documentos presentes nos autos são suficientes para o deslinde da ação (Id. 137266673)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 137266676, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

Intimada a emendar a inicial, regularizando o instrumento procuratório acostado ao feito, a parte autora assim não o fez, motivo pelo qual a petição inicial deve ser indeferida.

Acerca da irregularidade não sanada, cite-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVSIONAL DE BENEFÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PARTE ANALFABETA. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de procuração outorgada por instrumento público, dado o analfabetismo da parte. Mesmo gozando de sua capacidade, nos termos legais, ao analfabeto exigem-se a determinadas formalidades peculiares com o intuito maior de obter a sua própria proteção, visando a assegurar que o mesmo tem ciência de tudo o que está escrito e que a sua declaração de vontade é coincidente com a constante do termo pactuado na procuração. Artigo 595 do Código Civil que preceitua a possibilidade de o instrumento vir assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas que é dirigido a contratos de prestação de serviços, não se estendendo a sua aplicabilidade à procuração para postulação na via judicial. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00349466120218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021).

(...)

Considerando que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação” (art. 320, CPC), e que, determinada a emenda, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (art. 321, parágrafo único, CPC), por entender que não houve preenchimento dos requisitos necessários, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais em face da negativação do nome da parte autora, julgada extinta na origem em face do indeferimento da petição inicial. A petição inicial é a peça inaugural do processo pela qual o autor provoca a atividade jurisdicional que é inerte (art. 2º do CPC). Por outro lado, a parte autora deve atender as condições exigidas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a parte autora restou intimada pelo juízo a quo para emendar a inicial (fl. 17), para juntar aos autos cópia de seu comprovante residencial, bem como comprovar, com documento original, o cadastramento no SCPC ou SERASA, tendo em vista que o documento de fl. 12 sequer traz o nome do arquivista. No entanto, o demandante não atendeu a determinação, nos termos da certidão de fl. 18.Assim, determinada a emenda à inicial, a qual não foi atendida pela parte autora, a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inc. I, do CPC, é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083214148 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020)

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Sem custas e sem honorários.

A condição de analfabetismo em nada interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, no máximo, impõe a necessidade de se atender certa formalidade, como é o caso da exigência da assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio por documento particular (CC, art. 595).

Portanto, à luz do art. 595 do CC, o instrumento público não é requisito de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, podendo a sua representação processual ser conferida por meio de procuração particular, bastando que o instrumento esteja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

É a orientação firmada pelo CNJ a respeito da matéria:

“EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão Ordinária - julgado em 06/04/2010)

E o entendimento consagrado pela jurisprudência deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002091-47.2020.8.11.0007, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 23/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002185-92.2020.8.11.0007, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 26/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1011048-13.2020.8.11.0015, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 26/05/2021)

Então, não há como admitir a premissa decisória estabelecida na sentença para o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a de imprescindibilidade da procuração
ad judicia
via instrumento público à regular representação em Juízo da pessoa não alfabetizada, não havendo como subsistir o desfecho decisório sob tal fundamento, até porque a procuração advocatícia vinculada ao Id. nº
137262295
atende todos os requisitos legais acima mencionados.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

Custas pelo apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022